Tribunal: TJSP
Processo: 0005836-14.2007.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005836-14.2007.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são apelantes MARIANA
LABAT UCHOAS e LUCAS LABAT UCHOAS, é apelado MICHELE LINO UCHOAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005836-14.2007.8.26.0323
2
Apelação Cível no 0005836-14.2007.8.26.0323
Apelantes: Mariana Labat Uchoas e Lucas Labat Uchoas
Apelado: Michele Lino Uchoas
Interessado: Virgilio Labat Uchoas Filho
Comarca: Lorena
V. 0947
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. QUINHÃO
ATRIBUÍDO AOS HERDEIROS DE FORMA DESIGUAL.
POSSIBILIDADE. PARTE QUE ARCOU INTEGRALMENTE
COM
DESPESAS
DO
ESPÓLIO
COMO
UM
TODO.
SENTENÇA
MANTIDA,
MAS
POR
FUNDAMENTO
DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (fls. 320/321), por meio da qual a MMa. Juíza, em ação de
inventário, homologou, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o plano de
partilha apresentado a fls. 180/187, referente aos bens deixados em virtude do
falecimento de Virgílio Labt Uchoas Filho, ressalvados eventuais erros, omissões e
direitos de terceiros.
Segundo os herdeiros Mariana e Lucas, ora apelantes, a sentença
merece ser reformada, em síntese, porque o imóvel deve ser partilhado em partes
iguais, já que os honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (fls. 72), foram
quitados com o valor recebido pelo espólio referente à restituição de imposto de
renda (fls. 113/122).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (fls. 259).
Contrarrazões apresentadas (fls. 338/341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005836-14.2007.8.26.0323
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não merece acolhimento, embora por fundamentação
diversa daquela adotada pela r. sentença.
Com efeito, a MMa. Magistrada de primeiro grau homologou o
plano de partilha de fls. 180/187, por meio do qual a apelada-inventariante, ao
dispor sobre o imóvel situado na Cidade de Lorena (Rua Pernambuco, 972), atribuiu
para si a parte ideal correspondente a 14,2025% e a cada um dos demais herdeiros,
11,9325%. Segundo a Juíza sentenciante, a divisão do bem está correta, porquanto
"o percentual a mais se presta ao pagamento dos honorários advocatícios acertados
às fls. 72, os quais ficaram sob a responsabilidade da inventariante, mas são
despesas do espólio como um todo", considerando, para tanto, o laudo do partidor
de fls. 243/244 (fls. 320).
Ocorre que, ao contrário do que constou na r. sentença, o
pagamento dos honorários advocatícios (fls. 72) foi realizado mediante o
levantamento do saldo do Imposto de Renda do de cujus, conforme prestação de
contas de fls. 113/114 e do documento de fls. 119, e não houve qualquer menção
sobre ele no plano de partilha. Tanto é verdade que a própria apelada admitiu que “a
sentença realmente equivocou-se, pois tais honorários jamais foram mencionados
nos cálculos considerados para o plano de partilha de fls. 180/187” (fls. 339).
Todavia, não obstante o equívoco ocasionado pelo partidor, era
mesmo o caso de se homologar o plano de partilha de fls. 180/187, pois o percentual
a maior atribuído à apelada justifica-se pelo fato de ela ter arcado com despesas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005836-14.2007.8.26.0323
4
espólio como um todo, mas que, no caso, foram as despesas deste inventário (fls.
24v e 155/157). Aliás, esse fato é, inclusive, incontroverso, já que os próprios
apelantes, quando apresentaram o plano de partilha de fls. 292/295, incluíram,
dentre os pagamentos devidos à inventariante, esses valores.
Dessa forma, tratando-se as referidas despesas de gastos do espólio
como um todo e tendo a apelada-inventariante arcado com elas integralmente, foi
correto o acréscimo de 2,27% sobre o seu quinhão.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, alterando,
entretanto, o fundamento para a homologação do plano de partilha apresentado a fls.
180/187.
Como não foram fixados honorários advocatícios em primeiro grau,
deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11o, do CPC.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora